Tribunal: STF
Processo: HC 257974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juliano Pereira dos Santos, em favor de EPS, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2.154.583/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado (e-STJ, fls. 474-480): 



    "APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DISTINGUISHING. INSURGÊNCIA MINISTERIAL". Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 217-A do CP e 386, III, do CPP, ao argumento de que o consentimento da vítima e a existência de prévia relação de namoro com o réu seriam irrelevantes para a consumação do delito de estupro de vulnerável. 



    Com contrarrazões (e-STJ, fls. 541-552), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 587-590). 



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo provimento do recurso (e-STJ, fls. 608-613).



    O recurso especial foi provido “para condenar o réu pelo crime do art. 217-A do CP, na forma consumada, por uma vez.”



    Os sucessivos recursos não obtiveram êxito. O acórdão transitou em 10.4.2025.



    Nesta Corte, o impetrante requer “VI.1. O sobrestamento do trâmite da ação penal de origem, inclusive quanto à eventual execução da pena ou realização de atos processuais que impliquem constrangimento à liberdade do paciente, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus; VI.2. A concessão da ordem de habeas corpus do paciente, para determinar o trancamento da ação penal que corre contra este.”



    A PGR opina pela concessão da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A jurisprudência deste STJ, aliás, tem sistematicamente rejeitado a tese de que a presunção de violência - termo que nem é mais utilizado na atual redação do CP - pode ser relativizada à luz do caso concreto. Afinal, foi bastante clara a orientação firmada pela Terceira Seção: havendo a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, configura-se o estupro de vulnerável, sendo prescindível examinar a existência de efetiva violência ou vulnerabilidade da vítima, na figura do caput do art. 217-A do CP...



    [...]



    Na hipótese dos autos, a Corte local constatou que o réu, à época com 19 anos de idade, teve relações sexuais com a vítima, então com 13 anos, o que atrai a aplicação da Súmula 593/STJ e impede a relativização da vulnerabilidade da ofendida. A distinção apontada pela defesa não existe no caso dos autos porque, nos processos em que este colegiado procedeu ao distinguishing quanto à situação da Súmula 593/STJ, o fez impelido pela preocupação de preservar unidades familiares já constituídas, pensando sobretudo no melhor interesse da vítima e dos filhos do casal.



    Não é esta a situação dos autos, em que simplesmente não há família a proteger, relacionamento a preservar, filhos a pensar. Inexistindo tais circunstâncias, não há fundamento bastante para afastar a aplicação do entendimento consolidado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior na Súmula 593/STJ. (www.stj.jus.br)



    Conforme consta dos autos, “a vítima e o Paciente mantinham um relacionamento amoroso prévio à única conjunção carnal ocorrida em dezembro de 2014, quando a vítima ainda não havia completado 14 anos de idade (nascida em 19/11/2001) e o Paciente já tinha 19 anos (nascido em 15/8/1995).”



    O parecer da PGR está assim fundamentado:



    Ainda que se trate de critério biológico - idade da vítima inferior a 14 anos - não se pode desconsiderar as especiais circunstâncias fáticas, sociais e comportamentais. 



    No caso dos autos, a presunção de violência pode ser afastada, uma vez ausente a relevância social do fato, e inexistente proveito social na condenação do Paciente, não tendo sido demonstrada a ofensa efetiva ao bem jurídico tutelado pela norma - a dignidade sexual e o desenvolvimento psicossocial da criança/adolescente. 



    O acervo probatório atesta conjunção carnal, caracterizando um namoro entre a vítima e o Paciente, ainda que não assumido publicamente, embora de conhecimento da família sobre o interesse da vítima no Paciente, ex-aluno da escola que frequentava e amigo de seu irmão; a diferença de idade entre a vítima e o Paciente não é significativa (cerca de seis anos de diferença, ele com 19 e ela com 13, na data do fato narrado na denúncia); a consensualidade na relação sexual, não comprovada qualquer coação, violência ou indício de que o Paciente teria se aproveitado da imaturidade da vítima. 



    Por outro lado, devem ser preservados os interesses da unidade familiar constituída pelo Paciente nesse intervalo de mais de dez anos desde o fato narrado na denúncia, após sua absolvição em primeira e segunda instâncias, assim como deve ser protegida a criança fruto do atual relacionamento, cujo sustento depende do trabalho lícito exercido pelo Paciente. 



    Desse modo, por mais que se trate de crime grave, a vulnerabilidade da vítima não está devidamente delimitada pelo Acórdão condenatório, de modo que se impõe a concessão da ordem para afastar a condenação imposta. (eDOC 35)



    É certo que, em caso de condenação por estupro de vulnerável nas mesmas circunstâncias dos autos, os réus costumam alegar ocorrência de erro de tipo, consubstanciado no desconhecimento quanto à idade da vítima. (HC 148.804, HC 199.278, HC 174.919, HC 207.194, HC 212.719, HC 225.685, todos de minha relatoria e inexitosos)



    Todavia, ao contrário dos diversos precedentes sobre a matéria, o caso em exame não diz respeito ao desconhecimento do paciente acerca da idade da vítima.



    Consta dos autos “o namoro entre a vítima e o Paciente”, “o conhecimento da família sobre o interesse da vítima no Paciente” e o fato de “não comprovada qualquer coação, violência ou indício de que o Paciente teria se aproveitado da imaturidade da vítima”. 



    Conforme pontuado pela PGR, dos vídeos acostados aos autos, especificamente no caso concreto, considerado, ainda, o fato de que o paciente foi absolvido no primeiro e segundo graus, tenho que o restabelecimento da sentença absolutória é a medida mais acertada.



    Desse modo, assinto no parecer da PGR e no fundamento adotado pelo Juízo de primeiro grau para conceder a ordem de ofício e restabelecer a sentença absolutória. (art. 654, § 2º, CPP)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente